Tribunal: TJMT
Processo: 1009769-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009769-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARILENE CARMEN DE FREITAS - CPF: 650.542.451-20 (AGRAVANTE), NEUDI GIACOMELLI - CPF: 148.352.319-53 (AGRAVADO), MOACIR LUIZ GIACOMELLI - CPF: 183.049.159-87 (AGRAVADO), ROSANGELA ZANDONA GIACOMELLI - CPF: 395.307.281-15 (AGRAVADO), NILSO JOAO GIACOMELLI - CPF: 400.407.209-34 (AGRAVADO), SULIMAR JOSE GIACOMELLI - CPF: 525.818.889-20 (AGRAVADO), NARA MARIA PEZARICO GIACOMELLI - CPF: 896.239.401-49 (AGRAVADO), CAYRON PEZARICO GIACOMELLI - CPF: 017.768.701-07 (AGRAVADO), YAGO PEZARICO GIACOMELLI - CPF: 017.769.631-13 (AGRAVADO), DEBORA CRISTINA GIACOMELLI - CPF: 020.147.041-12 (AGRAVADO), MICHAEL LUIZ GIACOMELLI - CPF: 020.147.051-94 (AGRAVADO), WESLLEY OLLYMPIO CORREA GIACOMELLI - CPF: 002.652.631-07 (AGRAVADO), TAYLANA CORREA GIACOMELLI - CPF: 046.272.731-93 (AGRAVADO), NEUSA GIACOMELLI - CPF: 573.759.849-72 (AGRAVADO), LAMINADOS G F LTDA - CNPJ: 00.949.438/0001-10 (AGRAVADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR C/C ARROLAMENTO DE BENS

– TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR – AVERBAÇÃO PREMONITORIA – REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROBALIDADE DO DIREITO OU PERIGO CONCRETO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A
averbação premonitória serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem, sendo medida que não leva à indisponibilidade do imóvel afetado por ela, tratando-se, na verdade, de mera advertência a terceiros da existência de ação envolvendo aquele imóvel, mas ela só se justifica quando a parte promovente da medida tiver fundado e legítimo interesse na vinculação do imóvel à lide, seja porque, conforme os contornos da pretensão deduzida, pretende a propriedade do imóvel, ou então porque este deve receber o selo admonitório em razão de ser o único bem disponível para a garantia da responsabilidade patrimonial do adversário.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARILENE CARMEN DE FREITAS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Existência de Grupo Econômico Familiar c/c Arrolamento de Bens
”

(Proc. no 1018101-11.2021.8.11.0015), ajuizada pela agravante contra NEUDI GIACOMELLI e outros doze membros da mesma família, e também contra a LAMINADOS G F LTDA, indeferiu a tutela de urgência de natureza cautelar pleiteada pela autora/agravante para que fosse determinado “
o protesto contra alienação e oneração dos bens
”, averbando-o à margem da matrícula de cada um dos 76 imóveis objetos da lide, ou, ao menos, “
o registro da existência da presente ação nas referidas matrículas imobiliárias
”, porque, segundo o juiz, “
não é possível verificar no caso em tela, a probabilidade do direito alegado, uma vez que a mera juntada de documentos referentes à criação de firma/empresas e de propriedade de bens dos requeridos não é suficiente, por si só, para demonstrar, de plano, a existência de grupo econômico familiar e a consequente dilapidação de bens do espólio de Olímpio Giacomelli e Maria Mocellin Giacomelli
”, e, sob outro enfoque, inexiste “
perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo, porquanto, além de não se constatar a alegada dilapidação de bens, o citado grupo econômico teria se iniciado em 1976 e o falecimento de seus genitores se deu nos anos de 1992 e 1996, não havendo, dessa maneira, qualquer urgência para concessão da medida postulada
” (cf. Id. no 69388012, 72938976 e 85002116 dos autos de origem).

A agravante afirma o equívoco da decisão agravada no ponto em que conclui que “
o tipo de ação eleita
(...)
e as razões esposadas na inicial não configuram, a princípio, nenhuma das ações descritas pela Lei no 6.015/73, as quais ensejariam a averbação postulada
”, insistindo em que, ao contrário do entendimento do MM. Juiz, “
o presente feito trata, sim, de direito real (jus in res direito sobre a coisa), pessoais reipersecutórias (reivindica a posse ou propriedade sobre uma coisa), conforme predica o supracitado artigo da Lei de Registro de Imóveis, devendo sim ser deferido o registro da ação a margem das matriculas requeridas
” (sic – cf. Id. no 128929696 - pág. 11).

Argumenta que “
a finalidade da ação ajuizada é a perseguição de patrimônio (imóveis) da agravante que se encontram sob a posse de terceiros
”, e assevera que, “
caso a ação seja julgada procedente, isto implicará na transferência dos referidos imóveis à agravante
”, tratando-se indiscutivelmente de “
ação pessoal reipersecutória, ou seja, ação destinada àquele que busca a restituição de um bem que se encontra fora do seu patrimônio
”, sendo, portanto, cogente o deferimento do pedido de tutela de urgência de natureza cautelar por ela formulado (sic – cf. Id. no 128929696 - pág. 11/12).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência, procedendo-se ao “
registro da existência da ação à margem dos imóveis descritos na inicial
”, inclusive, de imediato, em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 128929696 - pág. 19).

A decisão de Id. no 129256680 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de tutela da recursal.

Nas contrarrazões, os agravos refutam as razões recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 134563658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Observo que, malgrado a oferta de contrarrazões vinculadas ao Id. no 134563658, o quadro processual de razões e provas não sofreu alteração substancial desde a interposição recursal, e, sendo assim, reportando-me à análise constante da decisão vinculada ao Id. no 129256680, reafirmo a constatação de que
a r. decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar não só pela ausência da demonstração da probabilidade do direito alegado, mas também à míngua do
“
perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo
”, anotando expressamente que, além de não se verificar, de plano, a alegada dilapidação patrimonial, o suposto grupo econômico familiar “
teria se iniciado em 1976 e o falecimento de seus genitores se deu nos anos de 1992 e 1996
”, o que afasta qualquer traço de urgência apta a justificar a concessão da medida antes da formação do contraditório.

Esse aspecto, porém, mesmo sendo absolutamente suficiente para manutenção da decisão que versa sobre a concessão de tutela provisória, não foi sequer tangenciado pelas razões recursais, que se devotam exclusivamente à tese de que, tratando-se de “
ação pessoal reipersecutória, ou seja, ação destinada àquele que busca a restituição de um bem que se encontra fora do seu patrimônio
”, deve ser anotada a existência da lide nas matrículas dos aludidos imóveis, por aplicação da norma do art. 167, I, alínea 21, da Lei no 6.015/1973 (Lei dos Registros Públicos), que dispõe que, “
no Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos
(...)
o registro
(...)
das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis
”, ou então por aplicação do inciso II, alínea 12, do mesmo artigo de lei, que dispõe que “
no Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos
(...)
a averbação
(...)
das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados
”.

É
verdade que a

averbação premonitória
serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem, não sendo providência cabível apenas em ações de execução – para conhecimento da penhora recainte sobre bem imóvel que mais tarde será expropriado para pagamento do débito exequendo –, mas em qualquer situação em que a parte promovente da medida tem e mantém vivo e legítimo interesse na transferência do imóvel para si ou naqueles casos em que o bem afetado pela averbação é o único disponível à satisfação da responsabilidade patrimonial de seu proprietário.

Assim, rigorosamente, a averbação não leva à indisponibilidade do imóvel afetado por ela, tratando-se, na verdade, de mera advertência a terceiros da existência de ação envolvendo aquele imóvel, mas ela só se justifica quando a parte promovente da medida tiver fundado e legítimo interesse na vinculação do imóvel à lide, seja porque, conforme os contornos da pretensão deduzida, pretende a propriedade do imóvel, ou então porque este deve receber o selo admonitório em razão de ser o único bem disponível para a garantia da responsabilidade patrimonial do adversário.

No caso, essas condições não estão presentes porque, repita-se, o pedido autoral é de reconhecimento da existência de um grupo econômico familiar, declaração de que todos “
os bens
arrolados
(e)
outros que deverão ser identificados no decurso do processo
” pertencem a esse grupo, e, por fim, de reconhecimento e declaração de existência de sociedade de fato entre os réus e o falecido pai da autora, o patriarca Olímpio Giacomelli, para que, ao final, ela seja agraciada com entrega de um sexto “
do montante patrimonial do Grupo Econômico, referente ao seu quinhão hereditário
” (sic – cf. Id. no 67018833 - pág. 39/40 dos autos de origem).

Em outras palavras, a autora não parece pretender reaver patrimônio que se encontra indevidamente em poder de terceiro, mas, na realidade, adquirir para si patrimônio que nunca lhe pertencera, sobre o qual acredita deter algum direito hereditário, se não tivessem sido irregularmente retirados do acervo patrimonial de seu falecido pai, por vontade e liberalidade deste enquanto ainda vivo.

Enfim, a averbação da existência da presente ação sob frágil argumento de que a medida é devida porque se trata de
“
ação pessoal reipersecutória
”
não justifica sob qualquer enfoque que se observe a celeuma, e,
por isso, não diviso o alegado desacerto da conclusão decisória de indeferir, por ora, o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado na origem.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022